Tribunal: TJMT
Processo: 1030049-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030049-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO GONCALVES DATESCH - CPF: 066.462.091-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo de execução penal. Comutação da pena. Requisitos preenchidos à época da data-base do Decreto nº 8.830/2014
.
Reincidência não configurada à época.

Erro material no exame da situação processual executória.

Recurso provido, com efeitos modificativos.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu o agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual para desconstituir a comutação da pena concedida ao embargante, visando a correção e omissão/preservação do benefício.

Questão em discussão

1)

Omissão sobre a situação executória do embargado à época da publicação do Decreto nº 8.830/2014 [25.12.2014]; 2) falta de análise sobre o preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado “
na ausência de falta grave nos doze meses anteriores à data de 25/12/2014”
.

Razões de decidir

1.

O STJ assentou entendimento de que, na aferição de requisito objetivo da comutação, devem ser consideradas somente as penas existentes à data da publicação do decreto,
“não podendo o Tribunal de origem levar em conta condenações que só vieram aos autos do processo de execução penal após
” (HC n. 378.494/SP).

2. A unificação posterior de penas não impede o reconhecimento do direito à comutação quando, até a data-base do benefício,
“havia cumprimento suficiente da pena anterior de forma autônoma”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009897-28.2025.8.26.0050).

3. A decisão judicial de comutação de pena “
tem natureza meramente declaratória, na medida em que o direito já fora constituído pelo Decreto presidencial concessivo”
(STJ, HC nº 82.184/SP;

HC nº 288.909/SP).

4. Se presentes os requisitos legais
“a tempo e modo”
(TJMG, AgExPe 1.0000.24.378382-6/001), a reincidência, caracterizada após a publicação do Decreto nº 8.830/2014, não poderia ter sido utilizada como fundamento para obstar o benefício.

5. A adoção de premissa fática/jurídica equivocada no acórdão embargado autoriza o provimento do recurso aclaratório com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão concessiva do benefício.

Dispositivo e tese

Recurso
provido, com efeitos modificativos,
para reestabelecer a decisão que concedeu a comutação de penas.

Teses:

1. A aferição dos requisitos para a comutação de pena deve considerar, exclusivamente, a situação jurídica e executória do reeducando à data de publicação do decreto presidencial.

2. As condenações ou infrações penais posteriores à data-base do decreto não podem ser consideradas para obstar a concessão do benefício, quando preenchidos os requisitos legais.

3. O erro material na análise da situação executória autoriza o provimento de embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Dispositivo citado:
CPP, art. 619.

Decreto nº 8.830/2014.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 378.494/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.05.2017;
STJ, HC nº 82.184/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – j. 28.6.2007 – p.

6.8.2007;

HC nº 288.909/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca j.

17.11.2016 – p. 28.11.2016
TJMT, AgExPe nº 1018282-18.2025.8.11.0000, Rel. Dr.ª Christiane da Costa Marques Neves, j. 28.10.2025. TJDFT, Acórdão nº 1775529, Rel. Des.ª Simone Lucindo, j. 18.10.2023; TJMG, AgExPe nº 1.0000.24.378382-6/001, Rel. Des.ª Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 12.02.2025; TJSP, AgExPe nº 0009897-28.2025.8.26.0050, Rel. Des. Mens de Mello, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1030049-53.2025.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE(S):
RODRIGO GONÇALVES DATESCH

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por
RODRIGO GONÇALVES DATESCH
contra acórdão no qual fora provido, à unanimidade,
o Agravo de Execução penal nº 1030049-53.2025.8.11.0000) para desconstituir a comutação da pena concedida ao embargante nas Ações Penais nº 0003280-75.2011.8.11.0045 e nº 0001012-77.2013.8.11.0045 (ID 326578883).

O embargante sustenta que: 1)
“o Acórdão, ao aplicar a reincidência com base em condenações posteriores, e a sua repercussão sobre a totalidade das penas, e ao não considerar a situação do apenado na data de 25/12/2014, data-limite do Decreto, incorreu em omissão”
; 2) o preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado “
na ausência de falta grave nos doze meses anteriores à data de 25/12/2014”
, não foi analisado no julgamento embargado.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado e
“mantida a decisão do Juízo da Execução Penal que concedeu a comutação de pena”
(ID 334992376).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que
“não se verifica qualquer omissão relevante no acórdão embargado, o qual enfrentou expressamente a questão da reincidência e do requisito objetivo, consignando que a reincidência é condição pessoal que pode ser reconhecida na fase executória, com efeito sobre a totalidade das penas”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 340477892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal nº 1030049-53.2025.8.11.0000], interposto pela
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP,
esta e. Câmara
desconstituiu a comutação da pena concedida ao embargante/agravado
nas ações penais
nº 0003280-5.2011.8.11.0045 e
nº 0001012-77.2013.8.11.0045, por entender que “
os efeitos da reincidência recaem sobre a totalidade das penas e os seus efeitos incidem na concessão dos benefícios do sistema progressivo de individualização da pena”.

Todavia, essa conclusão partiu de premissa fática/jurídica equivocada ao desconsiderar a data de publicação do Decreto nº 8.830/2014 [
25.12.2014
], na aferição da reincidência quanto aos fatos criminosos cometidos em
9.9.2011
[Ação Penal nº 0003280-75.2011.8.11.0045]

e
17.2.2013
[Ação Penal nº 0001012-77.2013.8.11.0045], cujas condenações integravam o cálculo de pena à época.

Realmente, a condição de reincidente do embargante/agravado somente se caracterizou a partir de
10.7.2015
[cometimento de nova infração penal] e fora identificada pelo Juízo da Execução Penal em
15.10.2020
, ou seja, após a data-base para deferimento da comutação [
25.12.2014
].

Isso porque, para todos os efeitos, o embargante/agravado, à época publicação do Decreto nº 8.830/2014, era primário, havia cumprido mais de 1/3 (um terço) da reprimenda definitiva e não possuía registros de faltas graves no período anterior de 12 (doze) meses. Portanto, tinha direito à comutação
“da pena remanescente oriunda das ações penais n.º 3280- 75.2011.811.0045 e 101277.2013.811.0045”
, na fração de 1/4 (um quarto), como decidido pelo Juízo da Execução Penal.

Com efeito, o c. STJ assentou entendimento de que, na aferição de requisito objetivo da comutação, devem ser consideradas somente as penas existentes à data da publicação do decreto, “
não podendo o Tribunal de origem levar em conta condenações que só vieram aos autos do processo de execução penal após”
(HC n. 378.494/SP – Relator: Mini. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. 2.5.2017 – p. 12.5.2017).

Registre-se, ainda, que a unificação posterior de penas não impede o reconhecimento do direito à comutação quando, até a data-base do benefício, “
havia cumprimento suficiente da pena anterior de forma autônoma”
(TJSP;

Agravo de Execução Penal 0009897-28.2025.8.26.0050 - Relator: Des. Mens de Mello – 26.8.2025).

No mesmo sentido, esta e. Tribunal assim decidiu:

“A concessão de comutação depende do cumprimento efetivo da pena até a data-base fixada pelo Decreto [...], não se admitindo a inclusão de condenações inexequíveis nessa data.

[...] Condenação cuja execução apenas se inicia após a data-base não pode ser computada como impeditiva do benefício.”
(AgExPe 1018282-18.2025.8.11.0000 – Relatora: Dr.ª Christiane Da Costa Marques Neves -

Terceira Câmara Criminal – p.

28.10.2025)

Outrossim, a decisão judicial de comutação de pena “
tem natureza meramente declaratória, na medida em que o direito já fora constituído pelo Decreto presidencial concessivo”
(STJ, HC nº 82.184/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – j. 28.6.2007 – p.

6.8.2007;

HC nº 288.909/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca j.

17.11.2016 – p. 28.11.2016).

Em outras palavras, a reincidência, caracterizada após a publicação do Decreto nº 8.830/2014, não poderia ter sido utilizada como fundamento para obstar o benefício, visto que, preenchidos os requisitos objetivo/subjetivo à época, o apenado
“
não pode se ver prejudicado no caso de não apreciação do pedido a tempo e modo”
(TJMG, AgExPe 1.0000.24.378382-6/001 – Relatora: Des.ª Kenea Márcia Damato de Moura Gomes – 12.2.2025).

Diante do erro material, no exame da situação processual executória do embargante/agravado, admissível a modificação do v. acórdão para repristinar a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que reconheceu o direito à comutação da pena (TJDFT,
Acórdão 1775529
-

Relatora: Des.ª Simone Lucindo –

j. 18.10.2023 – p. 31.10.2023)
.

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser provido, com efeitos infringentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
, com efeitos modificativos,
para reestabelecer a decisão que concedeu a comutação de penas ao embargante/agravado, na fração de 1⁄4 (um quarto), quanto às condenações decorrentes das Ações Penais nº 0003280-5.2011.8.11.0045 e nº 0001012-77.2013.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026